Tribunal: STF
Processo: MS 37926
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hilton Gonçalo de Sousa formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2.376/2021/1ª Câmara (tomada de contas especial), mantido pelo acórdão n. 1.108/2022/1ª Câmara (recurso de reconsideração) e pelo acórdão n. 1.900/2020/1ª Câmara (embargos de declaração), que julgou irregulares as contas do impetrante e o condenou ao pagamento de valores, na tomada de contas especial n. 012.388/2018-1.



    Segundo narra, foi citado para apresentar defesa em processo administrativo instaurado no Tribunal de Contas da União, em razão de impugnação de despesas relativas a recursos repassados ao Município de Santa Rita/MS, no exercício de 2005, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), período em que exercia o cargo de Prefeito. Relata que apresentou manifestação demonstrando a regularidade das contas e a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória.



    Ressalta que, embora a 1ª Câmara da Corte de Contas tenha reconhecido a prescrição para a aplicação de multa, entendeu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.  



    Aduz que não há, no processo administrativo, qualquer menção de que os atos tidos como irregulares tenham sido praticados com dolo, tampouco há caracterização de ato de improbidade administrativa, o que afasta o argumento de imprescritibilidade.



     



    Destaca que os fatos investigados ocorreram em 2005, que o seu mandato como Prefeito encerrou-se em 2008, que a instauração da Tomada de Contas deu-se apenas em 2018 e que a citação para apresentação de defesa ocorreu em 2019, evidenciando, segundo sustenta, a configuração da prescrição.  



    Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.886 (Tema n. 899), fixou tese no sentido de que incide prazo prescricional para a constituição do título executivo na esfera administrativa, o qual é de 5 (cinco) anos.



    Requer, ao final:



    a) seja concedida medida liminar, “inaudita altera pars”, para ordenar à autoridade coatora que suspenda a Tomada de Contas Especial nº 012.388/2018-1 e, consequentemente, os efeitos do Acórdão nº 2376/2021 do Tribunal de Contas da União, até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança, uma vez que esse vai de encontro com a jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal, à qual foi atribuída Repercussão Geral; 



    [..]



    d) no mérito, seja confirmada a liminar concedida, com a consequente procedência do pedido sendo reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento por Tomada de Contas de fatos que ocorreram em 2005, sendo que o mandato de Prefeito do impetrante a que se referem esses fatos terminou em 2008, a Tomada de Contas foi instaurada somente em 2018 e o ato que ordenou a citação do impetrante para apresentar Alegações de Defesa nos autos da Tomada de Contas se deu, somente, em 31 de janeiro de 2019.



    Em 25 de junho de 2021, deferi o pedido de liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado (eDoc 21).  



    Foram apresentadas informações (eDoc 27).  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (eDoc 43):



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 899. INDICAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO COMO IMPETRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.  



    A União interpôs agravo, requerendo a revogação da medida liminar e, posteriormente, a denegação da ordem. Alegou que o impetrante interpôs recurso contra a decisão do TCU na Tomada de Contas Especial, o que obsta o conhecimento da ação mandamental. Subsidiariamente, sustenta que não se verifica a ocorrência de prescrição.



    O impetrante apresentou contraminuta, reiterando o pedido de confirmação da liminar (eDoc 48).



    Em 27 de abril de 2022, o autor protocolou nova manifestação (petição/STF n. 29.484/2022), reiterando o pedido de concessão da ordem pleiteada.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, deixo de extinguir a presente ação sem resolução do mérito, como pleiteia a União, uma vez que, embora esta ação mandamental tenha sido ajuizada pelo impetrante durante a pendência de recurso administrativo com efeito suspensivo, tal impugnação já foi apreciada pelo Tribunal de Contas, que negou provimento ao recurso, mantendo a condenação imposta. Adoto tal posicionamento em observância aos princípios da razoabilidade, da economia processual e da primazia da decisão de mérito (CPC, arts. 4º e 6º).



    No que concerne à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.



    É firme, ainda, a jurisprudência no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema n. 666/RG), o RE 852.475 (Tema n. 897/RG) e o RE 636.886 (Tema n. 899/RG).



    Nesse último, vale anotar, foi debatida sobretudo a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, havendo o Tribunal Pleno reiterado a ótica anteriormente adotada, pela incidência da prescrição quinquenal.



    Embora a questão do prazo prescricional considerada a formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionado, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores discutidos nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.



    Há mais. No julgamento do RE 636.886, o ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição quinquenal, no que vem sendo acompanhado pelos Ministros desta Corte.



    Com algumas reservas, também eu tenho proferido decisões nas quais reconheço ser de 5 (cinco) anos o prazo para a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva.



    Pois bem. Partindo da premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a me pronunciar sobre o termo inicial e a possibilidade de ser ele interrompido.



    Embora com pequenas nuanças, o Supremo vinha entendendo que o prazo prescricional começa a ser contado, em síntese, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, na hipótese de omissão; da data da apresentação do ajuste de contas ao órgão competente para proceder à análise inicial; ou da data da consumação do dano — que nas relações contratuais é verificada com o pagamento efetuado à Administração Pública — e outras situações assemelhadas eventualmente ocorridas (RE 981.931, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de março de 2017; e MS 37.919, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de março de 2023).



    O Tribunal de Contas, com o art. 4º da Resolução n. 344, de 11 de outubro de 2022, estipulou os acontecimentos a partir dos quais tem o início a contagem desse prazo, reproduzindo o regramento da IN n. 56/2007/TCU, que dispunha sobre a instauração e a organização de processo de tomada de contas especial e veio a ser revogada pela IN n. 71/2012/TCU.



    Posteriormente, o ministro Gilmar Mendes, revisitando o próprio posicionamento em relação ao tema, consignou ser quinquenal a prescrição para efeito de devolução de valores e de punição, porquanto regulada pela Lei n. 9.873/1999, cujo termo inicial é contado da data do conhecimento da irregularidade. Sua Excelência reportou-se ao decidido pelo Tribunal Pleno na ADI 5.509, da relatoria do ministro Edson Fachin, DJe de 23 de fevereiro de 2022 — processo em que havia proferido voto vencido — e pela Segunda Turma no MS 37.941 AgR, Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de julho de 2023.



    Afastou-se, assim, a perspectiva de que o primeiro marco interruptivo, a exemplo da data da prestação de contas, poderia ser atribuído a outros órgãos ou pessoas que não aqueles responsáveis pela apuração da conduta do gestor ou do causador do dano à Administração.



    Esse o quadro, entendo por bem acompanhar a ótica majoritária desta Segunda Turma, filiando-me à tese de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão que, por determinação legal, é encarregado do controle interno, em linha com a conclusão do Plenário no exame da ADI 5.509.



    Nada obstante, o acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de haver múltiplas interrupções do mencionado prazo e a limitação a uma única ocorrência.



    A Lei n. 9.873/1999, que dispõe sobre o prazo prescricional da ação punitiva da Administração Pública Federal e que é invocada como fundamento para fixação em 5 (cinco) anos do período máximo para o Tribunal de Contas pedir ressarcimento e punir, prevê acerca da interrupção:



    Art. 2º  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:                       (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;                   (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.   



    Nesse contexto, vale conferir a Resolução n. 344/2022/TCU, por meio da qual foram fixados parâmetros temporais no intuito de suprir a omissão normativa quanto aos fatos capazes de interromper o prazo prescricional:



    Art. 5º A prescrição se interrompe:



     I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV – pela decisão condenatória recorrível. 



    § 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.



     § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    Da leitura desses atos normativos infere-se que a prescrição pode ser interrompida por diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.



    Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade de haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.



    A Primeira Turma, em regra, entende que a interrupção pode vir na esteira de medida inequívoca de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada (MS 36.461 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJe de 23 de outubro de 202; MS 38.757, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 8 de março de 2023; MS 38.660 e MS 38.754, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de outubro de 2023 e de 3 de outubro de 2022,; MS 38.898, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 11 de maio de 2023; e MS 38.912, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de fevereiro de 2023).



    O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhecia, em resumo, que a existência de ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, DJe de 30 de novembro de 2022). 



    Outro integrante do Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e de devolução de valores, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949, DJe de 4 de dezembro de 2023).



    Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes se pronunciou no sentido de que deve ser observado o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência consignou que a Corte Administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, DJe de 9 de maio de 2023).



    Transcrevo, por oportuno, o voto de Sua Excelência proferido no julgamento do MS 37.941, Relator o ministro Edson Fachin e Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de junho de 2023:



    [...]



    Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 



    “Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I — pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II — por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III — por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV — pela decisão condenatória recorrível.” 



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022). 



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento .



    Explico.



     Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes , bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro. 



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica. 



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    [...]



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067. 



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas. 



    Dito isso, in casu, depreende-se dos autos que o objeto desta ação mandamental se refere à Tomada de Contas Especial TC nº 026.133/2011- 3, na qual se apuram eventuais irregularidades em convênios celebrados à época em que o impetrante atuou como Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. 



    O ministro Edson Fachin, por sua vez, até dezembro de 2023 afirmava que a prescrição punitiva e de devolução de valores ocorria depois de transcorridos 5 anos e que qualquer ato da Administração Pública com vistas à apuração de fatos e valores dava causa à interrupção desse prazo. Todavia, em fevereiro de 2024 registrou estar se curvando à compreensão da maioria, para acolher a tese da unicidade de referida interrupção (MS 39.523, DJe de 15 de fevereiro de 2024, e MS 39.529, DJe de 16 de fevereiro de 2021).



    Sua Excelência, no entanto, tem reconsiderado suas decisões anteriores concessivas da segurança para denegar a medida pleiteada por inadequação da via eleita, com fundamento na ADI 5.509. Neste sentido, vejam-se os pronunciamentos nos MS 39.529, 39.523, 39.068 e 39.062.



    Destaco, por oportuno, que tais processos encontram-se com agravo interno pendente de julgamento, não havendo, até o momento, deliberação da Segunda Turma.



    Ressalto que, no julgamento do MS 38.147, realizado na Sessão Virtual da Segunda Turma de 19 a 26 de abril de 2024, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento do ministro Gilmar Mendes que, como já apontado, acolhe a tese da unicidade da interrupção da prescrição.



    Nesse cenário, a par de inexistir norma legal a fixar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a utilização analógica da Lei n. 9.873/1999 e a previsão de causas interruptivas nos termos da Resolução n. 344/2022/TCU abriram campo, conforme assinalado pelo ministro Gilmar Mendes, à aplicação, por vias oblíquas, da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Ora, se a prescritibilidade é a regra no Direito brasileiro, não é lógico, tampouco razoável, admitir que um prazo possa ser interrompido infinitas vezes, bastando, para isso, a configuração de uma das causas previstas na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução n. 344/2022/TCU. Fosse assim, um processo administrativo talvez tramitasse por 5, 10, 20, 30 anos, ou mais, fazendo surgir situação de incerteza para os cidadãos e empresas submetidas aos processos administrativos de apuração, cobrança e aplicação de multas.



    Dito de outra forma, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é necessário haver uma limitação temporal para o exercício do direito de pleitear o ressarcimento.



    Desse modo, adiro à tese da unicidade de interrupção do prazo prescricional, com fundamento na ideia de prescritibilidade da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União.



    Ademais, penso que o ato capaz de interromper a prescrição — agora único — deve ser aquele que se traduz em medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita e imputada à pessoa interessada ou investigada.



    Passo, então, à análise da situação concreta.



    A Coordenação de Tomada de Contas Especial do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) emitiu, em 23 de dezembro de 2011, o Relatório de TCE n. 220/2011-COTCE/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC, informando que, após inspeção local acerca de irregularidades no PNAE/2005 e esgotamento do prazo estabelecido para a correção dessas falhas, a área financeira emitiu o Parecer n. 148/2011-DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC, concluindo pela existência de irregularidades nas prestações de contas referentes ao PNAE/2005. Ressaltou-se, ainda, a instauração do processo de tomada de contas especial relativo ao referido programa, com a apuração da responsabilidade do agente envolvido, no caso, o ora impetrante. Ao final, foi identificado dano ao erário no montante de R$ 248.821,84 (eDoc 11, fls. 3-7).



    Em 20 de agosto de 2012, foi expedido o Ofício n. 2.424/DiligTCE/DP/SFC/CGU/PR, o qual, referindo-se ao Ofício n. 281/2012, solicitou a restituição dos processos n. 23034.002316/2011-13 e 23034.002317/2011-50, bem como a reanálise desses autos, aos quais foi anexada a defesa apresentada por Hilton Gonçalves de Sousa. Requereu-se, ainda, a emissão de parecer conclusivo e/ou devolução dos processos à Diretoria de Auditoria de Pessoal, Previdência e Trabalho, acompanhados dos respectivos relatórios complementares do Tomador de Contas. (eDoc 12, fl. 1).



    Das informações prestadas, extrai-se, no que é relevante ao presente caso (eDoc 27, fls. 10/11):



    31. No presente caso, as irregularidades ocorreram entre 18/4/2005 e 29/12/2005, conforme item 9.2 do Acórdão 2376/2021-TCU-1ª Câmara. A partir daí, houve uma série de atos que deram ensejo à interrupção do prazo prescricional, conforme abaixo discriminado: 



     - Acórdão 3035/2006-TCU-2ª Câmara, de 24/10/2006, que conheceu de representação e determinou que o FNDE adotasse medidas para apurar os fatos (Doc. 8); 



     - Relatório de Auditoria 64/2008, de 25/11/2010, em que foi determinada a instauração da Tomada de Contas Especial no FNDE (Doc. 2); 



      - Instauração da Tomada de Contas Especial no FNDE, em 22/12/2011 (Doc. 3); 



    - Parecer 5/2015, de 18/3/2015, por meio do qual foi apreciado o recurso administrativo interposto pelo impetrante ante a determinação de instauração da Tomada de Contas especial (Doc. 4); 



     - Autuação do TC 012.388/2018-1 no TCU, em 25/4/2018 (Doc. 5);



    - Citação do impetrante, mediante recebimento do Ofício 2658/2019- TCU/Secex-TCE pelo seu representante legal em 31/5/2019 (Doc. 6); 



     - O Acórdão 2376/2021-TCU-1ª Câmara foi prolatado em 2/3/2021.



    (Grifei)



    Novo parecer foi emitido pelo FNDE, sob o título “PARECER Nº 1220/2017/DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN”, com assinaturas datadas entre 3 e 20 de abril de 2017, alterando a situação da prestação de contas para “aprovação parcial com ressalvas”, mantendo a situação da “Obrigação de prestar Contas - OPC” como “inadimplente”, o qual foi remetido à consideração superior (eDoc 11, fls. 33-37). 



    O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação instaurou nova tomada de contas especial contra Hilton Gonçalo de Sousa, em 27 de junho de 2017, “em face da impugnação parcial das despesas quanto aos recursos repassados ao Município de Santa Rita/MA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (exercício 2005), vigente de 01/01/2005 a 31/12/2005, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 28/02/2006” (eDoc 15, fls. 57/63).  



    Em 25 de abril de 2018, esse procedimento foi autuado no Tribunal de Contas da União (eDoc 37).



    A Secex-TCE/1ª Diretoria se manifestou em 30 de janeiro de 2019, propondo a citação do ora impetrante, a qual foi realizada em 31 de maio de 2019, conforme se observa na fl. 12 das informações (eDoc 27). A defesa foi apresentada em 18 de junho de 2019 (eDoc 17, fls. 1-45).



    Posteriormente, em 2 de março de 2021, 1ª Câmara julgou irregulares as contas, condenando o ex-gestor à devolução ao erário e ao pagamento de multa (eDoc 5). O recurso de reconsideração interposto foi improvido (eDoc 51) e os embargos de declaração opostos, rejeitados (eDoc 52).



    Desa forma, considerando que o FNDE instaurou tomada de contas especial em 22 de dezembro de 2011, em razão de irregularidades no PNAE/2005, e que a citação do ex-gestor somente ocorreu em 31 de maio de 2019, decorridos mais de 5 (cinco) anos, conclui-se pela ocorrência da prescrição.



    Ressalto, por oportuno, que a nova tomada de contas instaurada em 7 de julho de 2017 decorreu de apresentação intempestiva de documentos pelo interessado Hilton Gonçalo de Sousa, o que motivou nova análise da prestação de contas e das eventuais irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao Município de Santa Rita/MA, no âmbito do PNAE, exercício de 2005. Essa reavaliação resultou na constatação de saldo remanescente a ser ressarcido, conforme registrado no Parecer n. 1.220/2017/DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN (eDpoc 11, fls. 30-34) e no Relatório de TCE n. 361/2017 - DIREC/COTCE/CGCAP/DIFIN-FNDE/MEC (eDoc 13, fls. 20-28).



    3. Do exposto, concedo a segurança para declarar a nulidade do acórdão n. 2.376/2021/1ª Câmara, do acórdão n. 1.108/2022/1ª Câmara e do acórdão n. 1.900/2020/1ª Câmara, ante a prescrição.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

     

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente